Tribunal: STF
Processo: ARE 1486843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO — TAXA DO LIXO — DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO — PROCEDÊNCIA PARA 'DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO TRIBUTO, TAXA DO LIXO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.489, DE 6 DE DEZEMBRO DO 2022, BEM COMO DETERMINAR AO RÉU A RESTITUIÇÃO, À PARTE AUTORA, DO VALOR PAGO' (folhas 157/200 — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS - Irresignação do Município de Jales com fundamento na legalidade da cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação do lixo, classificado como tributo de competência municipal e serviço divisível — Prequestionamento — Súmula Vinculante do STF Nº 29 — Desacolhimento — Cálculo do tributo realizado de forma progressiva da taxa de coleta de resíduos sólidos, fato que aumenta o imposto conforme a metragem da área edificada do imóvel gerador do debito método que desvincula o custo da atividade estatal o que contraria os princípios da isonomia e da equivalência — Inobservância dos requisitos da divisibilidade e especificidade — Precedentes do TJSP ('... Mandado de segurança Taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo e resíduos provenientes de imóveis e Contribuições de Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos e de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Sentença de procedência. Lei Complementar Municipal nº 350/2021, editada com base na Lei 14.026/2020, que definiu o marco legal regulatório do saneamento básico no Brasil. Cobrança progressiva da taxa de coleta de resíduos sólidos, que aumenta conforme a metragem da área edificada do imóvel. Critério desvinculado do custo da atividade estatal que afronta os princípios da isonomia e da equivalência. 'Contribuições' de Limpeza pública de Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Fato gerador das obrigações dotado de natureza jurídica de taxa. Inobserváncia dos requisitos de divisibilidade e especificidade. Recurso não provido' — Apelação 1000660-90.2022.8.26.0297; Relator: João Alberto Pezarini; 14º Câmara de Direito Público; Foro de Jales - Data do Julgamento: 06/10/2022) e. deste Colégio Recursal (Recurso Inominado 1003774-03.2023.8.26.0297; Relatora: Cláudia Sarmento Monteleone; Órgão Julgador: 7º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Jales - Data do Julgamento: 04/10/2023 / Recurso Inominado Cível 1006553-28.2023.8.26.0297; Relatora: Cláudia Sarmento Monteleone; Órgão Julgador: 7º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Jales; Data do Julgamento: 03/10/2023) - Sentença mantida - Recurso desprovido." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) das Súmulas Vinculantes 19 e 29; e do art. 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente